Tribunal: TJSP
Processo: 1015435-56.2015.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015435-56.2015.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que são embargantes
ISABEL SUARES DE ALMEIDA e JUAREZ BEZERRA DE VASCONCELOS, são
embargados RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e TERRA NOVA
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA BAURU I - SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015435-56.2015.8.26.0071/50000 -Voto no 19380
2
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1015435-56.2015.8.26.0071/50000
Comarca: Bauru
Embargantes: Isabel Suares de Almeida e Juarez Bezerra de Vasconcelos
Embargadas: Terra Nova Rodobens Incorporadora - Bauru I - SPE Ltda. e
Rodobens Negócios Imobiliários Ltda.
Voto no 19.380
Embargos de declaração. Vícios do art. 1.022 do CPC não
configurados. Omissão inexistente. Elevação dos honorários
advocatícios sucumbenciais na forma do art. 85, § 11, do CPC
que é restrita aos casos de desprovimento e não conhecimento
integral do recurso. Precedente do STJ. Embargos opostos com
caráter infringente. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 317/327, sustentando os embargantes que o julgado
é omisso quanto à aplicação da norma do artigo 85, §§ 1o e 11, do Código de
Processo Civil, que impõe a elevação dos honorários de seus advogados.
É o RELATÓRIO.
Os embargos são tempestivos, mas devem ser
rejeitados, pois não há omissões no v. acórdão embargado.
Com efeito, ao contrário do que afirmam os
embargantes, a norma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil não se
aplica no caso em exame, uma vez que a elevação dos honorários
advocatícios sucumbenciais nela prevista é restrita às hipóteses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015435-56.2015.8.26.0071/50000 -Voto no 19380
3
desprovimento e não conhecimento integral do recurso.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça: “É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem
presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código
de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou
desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que
interposto o recurso.” (AgInt nos EREsp 1539725/DF, Segunda Seção, Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09/08/2017).
Destarte, tendo o recurso sido parcialmente provido,
não há qualquer vício a ser sanado no v. acórdão embargado. E daí emerge
que os aclaratórios foram manejados com pretensão exclusivamente
modificativa, o que não é admissível.
Neste sentido já se decidiu que “Embargos
declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo
quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de
vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado” (STF,
1a Turma, AI 495.880-AgRg-EDcl., Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28/03/2006,
v.u., j. 28/04/2006).
Com muita propriedade observa Cassio Scarpinella
Bueno que “É errado, contudo, que os embargos de declaração sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015435-56.2015.8.26.0071/50000 -Voto no 19380
4
interpostos para rever, pura e simplesmente, decisões jurisdicionais. A
causa dos declaratórios nunca é o reexame da decisão, embora ele possa
ocorrer como consequência de seu provimento, quando há situação de
incompatibilidade entre o seu acolhimento e a decisão embargada. O
“pedido principal” dos declaratórios é, por definição, o de ser saneada a
obscuridade, a contradição ou suprida a omissão. O eventual
rejulgamento com a modificação da decisão embargada, é, apenas e tão
somente, circunstancial, um verdadeiro “pedido sucessivo”, no sentido de
que ele só pode ser apreciado se o “pedido principal” for acolhido; nunca
o inverso” (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, Ed. Saraiva,
2008, vol. 5, p. 204).
Ante o exposto, REJEITO os embargos de
declaração.

ALEXANDRE MARCONDES

Relator